Tribunal: TJPA
Processo: 0009893-42.2017.8.14.0070
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO ? ART. 157, § 2º, I E II DO CPB E ART. 16 DA LEI 10.826/03 ? RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS ? INCORRÊNCIA ? PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS ? RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO ? IMPOSSIBILIDADE ? EVENTOS DISTINTOS E DESIGNIOS AUTÔNOMOS QUE INVIABILIZA O RECONHECIMENTO ? PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIA ? PENA BASE EXACERBADA E PAUTADA EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA ? IMPROCEDENCIA ? QUANTUM AFERIDO DE FORMA RAZOAVEL E NOS TERMOS DO ART. 58 E 69 DO CPB ? RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ? INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE AS CONDUTAS DE ROUBO E DO PORTE DE ARMA DE FOGO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU JOSE AUGUSTO EM 07 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA E DO RÉU ELIZEU DE SOUZA CONDENADO A PENA DE 19 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 220 DIAS MULTA (ROUBO 2 VEZES E PORTE DE ARMA DE FOGO) - DECISÃO UNÂNIME.I - Inobstante as razões do apelo, a autoria e a materialidade delitiva, restaram devidamente evidenciadas, não havendo motivos para qualquer reforma, quando ao vício no reconhecimento pessoal, trata-se de mera irregularidade a não observância das formalidades previstas no artigo 226 e incisos do Código de Processo Penal, incapaz de macular o feito;II - O princípio da consunção não tem incidência quando as condutas praticadas pelo agente ocorrem em momentos distintos, indicando desígnios autônomos, de maneira que o delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 não serviu de meio para a consumação do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo;III - À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. Precedentes do STJ;IV - Não se verifica continuação delitiva entre roubos sucessivos e o porte de arma de fogo, sendo ilícitos autônomos, e diversos os desígnios motivadores da prática dos delitos;V - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu JOSE AUGUSTO EM 07 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA E DO RÉU ELIZEU DE SOUZA CONDENADO A PENA DE 19 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 220 DIAS MULTA;VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0009893-42.2017.814.0070.
APELANTES: JOSE AUGUSTO RODRIGUES SILVA
ELIZEU DE SOUZA MONTEIRO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E PORTE DE ARMA DE FOGO - ART. 157, § 2º, I E II DO CPB E ART. 16 DA LEI 10.826/03 -
RECURSO DA DEFESA DOS RÉUS
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS - INCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS - RECONHECIMENTO DO PRINCIPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - EVENTOS DISTINTOS E DESIGNIOS AUTÔNOMOS QUE INVIABILIZA O RECONHECIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - DOSIMETRIA - PENA BASE EXACERBADA E PAUTADA EM FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - IMPROCEDENCIA -
QUANTUM
AFERIDO DE FORMA RAZOAVEL E NOS TERMOS DO ART. 58 E 69 DO CPB - RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA - INOCORRÊNCIA - inexistência de liame subjetivo entre as condutas DE ROUBO E DO PORTE DE ARMA DE FOGO - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU
JOSE AUGUSTO EM 07 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA E DO RÉU ELIZEU DE SOUZA CONDENADO A PENA DE 19 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 220 DIAS MULTA (ROUBO 2 VEZES E PORTE DE ARMA DE FOGO) -
DECISÃO UNÂNIME.
I - Inobstante as razões do apelo, a autoria e a materialidade delitiva, restaram devidamente evidenciadas, não havendo motivos para qualquer reforma, quando ao vício no reconhecimento pessoal, trata-se de mera irregularidade a não observância das formalidades previstas no artigo
226
e incisos do
Código de Processo Penal
, incapaz de macular o feito;
II - O princípio da consunção não tem incidência quando as condutas praticadas pelo agente ocorrem em momentos distintos, indicando desígnios autônomos, de maneira que o delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 não serviu de meio para a consumação do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo;
III - À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. Precedentes do STJ;
IV - Não se verifica continuação delitiva entre roubos sucessivos e o porte de arma de fogo, sendo ilícitos autônomos, e diversos os desígnios motivadores da prática dos delitos;
V - Diante das evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal do réu
JOSE AUGUSTO EM 07 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA E DO RÉU ELIZEU DE SOUZA CONDENADO A PENA DE 19 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 220 DIAS MULTA;
VI - Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.
Belém, 05 de outubro de 2020.
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

JOSE AUGUSTO RODRIGUES SILVA,
foi julgado e condenado a pena de 07 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA, e
ELIZEU DE SOUZA MONTEIRO,
foi julgado e condenado a pena de 19 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 220 DIAS MULTA, como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I, II do CPB(DUAS VEZES) e art. 16 da Lei 10.816/03, interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

A defesa dos acusados, sustentou a ausência de provas para consolidar uma condenação, evidenciada, dentre outras, pela falta de zelo da condução do reconhecimento pessoal, operado em desacordo com as regras do art. 226 do CPP. Logo necessário a absolvição. Noutro ponto a defesa pugnou pela aplicação do princípio da consunção quando ao acusado ELIZEU DE SOUZA, além do reconhecimento da continuidade delitiva nos termos do art. 71 do CP. Por fim, asseverou pela readequação da pena base aferida devido a sua inadequação de sua aplicação para majorar a reprimenda.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento dos apelos. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

À revisão.

É o relatório e peço inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta, por fim, que na data acima citada, logo após ter cometido o crime de roubo contra a vítima Manoel do Socorro, o denunciado ELIZEU DE SOUZA MONTEIRO vulgo "TIRIRICA", portava uma arma de fogo, de uso permitido, tipo revólver, calibre. 32, com numeração suprimida, sem marca aparente, municiada com 05 (cinco) cartuchos calibre 22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É dos autos, que no dia 14 de agosto de 2017, a vítima Liliane Rodrigues Pereira estava trafegando em sua motocicleta, quando foi abordada pelos denunciados, que, munidos com uma arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo uma motocicleta acima descrita. Logo após, empreenderam fuga. Já no dia 15 de agosto de 2017, o denunciado ELIZEU DE SOUZA MONTEIRO vulgo "TIRIRICA", continuou sua empreitada criminosa, agora sozinho, quando, de bicicleta e munido com uma arma de fogo, anunciou o assalto contra a vítima Manoel do Socorro Pantoja de Lima, subtraindo um relógio acima descrito. Logo após, empreendeu fuga.

Contudo, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada por populares, com a informação de que os denunciados JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES SILVA vulgo "ARANHA" e ELIZEU DE SOUZA MONTEIRO vulgo "TIRIRICA", estavam trafegando de bicicleta, sendo que um deles portava uma arma de fogo, provavelmente utilizada para a pratica de roubos pela cidade, então, a guarnição realizou as buscas. Ao localizar os acusados, a equipe de policiais abordou e flagrou o denunciado ELIZEU DE SOUZA MONTEIRO vulgo "TIRIRICA" portando uma arma de fogo, com numeração suprimida.

Devidamente processados os réus JOSE AUGUSTO RODRIGUES SILVA, foi julgado e condenado a pena de 19 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA, como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I, II do CPB e ELIZEU DE SOUZA MONTEIRO, julgado e condenado a pena de 07 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP), inconformados com a r. sentença . Interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS DOS AUTOS

Cediço ressaltar que o processo penal é regido pelo princípio da livre apreciação da prova, segundo o qual o magistrado possui discricionariedade, dentro dos limites legais, para avaliar as provas e formar seu convencimento. Portanto, diante das evidencias o juízo poderia decidir, tendo por base a tese da defesa ou da acusação, ou ignorar ambas, desde de que sua decisão seja possível extrair uma ligação lógica com as provas, a fim de concluir-se ou não pela responsabilidade penal do acusado, especialmente diante do que dispõe o art. 155 do CPP, nestes termos:
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Depreende-se dos autos, que a vítima Manoel do Socorro Pantoja de Lima teria informado que foi surpreendido apenas pelo acusado de apelido "TIRIRICA", o qual anunciou o roubo com uma arma de fogo e subtraiu seu relógio (fl. 30).Por outro lado, a vítima Liliane Rodrigues Pereira declarou que estava chegando em sua residência, quando foi abordada pelos acusados ELIZEU e JOSÉ AUGUSTO, onde "ARANHA" foi quem apontou a arma de fogo em sua direção e exigiu sua motocicleta, enquanto "TIRIRICA" era quem conduzia a sua motocicleta em fuga. Nesse interim, a Polícia Militar conseguiu recuperar a motocicleta, no Bairro da Angélica. Por fim, a vítima afirmou que na DEPOL reconheceu, sem sombras de dúvidas, os infratores.

Com efeito, mantem-se a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, quando o conjunto probatório dos autos for harmônico neste sentido. Em crimes de roubo, a palavra da vítima possui relevante valor probante, sobretudo quando reforçada pelo acervo probatório, principalmente quando a atuação da polícia for decisiva no esclarecimento dos fatos, onde o depoimento de agentes estatais (policiais) tem força probante sendo meio de prova válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova.
Nesse sentido:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MEIO DE PROVA. ADMISSIBILIDADE. LIAME SUBJETIVO COMPROVADO. ARMA DE FOGO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS. 1 - A prova da materialidade não se opera apenas com a apreensão da coisa ou com a realização de laudos periciais, mas sim pode ser demonstrada por outros meios probatórios. 2 - Conquanto tenha sido negada a autoria em Juízo, num cotejo probatório coletado, sob o crivo do contraditório, não restam dúvidas de que os réus foram os autores do delito de roubo qualificado imputado na denúncia. 3 - É meio válido de prova o reconhecimento fotográfico, pois, no juízo criminal, todos os meios de prova são perfeitamente admissíveis para o livre convencimento do Juiz. 4 -
Emana das declarações das vítimas em Juízo, que narraram de forma coerente e harmônica entre si o modus operandi empregado pelos réus na prática do assalto (divisão de tarefas), a consciência ou vontade de cada um deles estar contribuindo para a realização da planejada empreitada criminosa, mais precisamente a existência de um elo ou vínculo de vontade para obtenção do mesmo resultado.
5 - Também não restam dúvidas das declarações das vítimas do emprego de armas de fogo pelos réus na prática do roubo, mesmo que não tenham sido elas apreendidas, incidindo, assim, a qualificadora prevista no inciso I do parágrafo 2º do artigo 157 do Código Penal. 6 - Sentença condenatória mantida. 7 - Negado provimento aos recursos de apelação dos réus.
TRF-3 - APELAÇÃO CRIMINAL ACR 6318 SP 2006.61.08.006318-7 (TRF-3)
. Data de publicação: 24/05/2011

Conveniente destacar, que por ocasião das declarações da testemunha Dinaldo Brito de Matos, essa asseverou que realizou a prisão em flagrante dos acusados e presenciou as vítimas reconhecendo os acusados como sendo os autores do roubo, destacando que no momento da revista pessoal, foi encontrado com ELIZEU vulgo "TIRIRICA" uma arma de fogo, calibre 32, com numeração raspada (fl. 30).

Nesse passo, o acusado JOSÉ AUGUSTO vulgo "TIRIRICA" negou o fato de ter roubado a motocicleta da vítima Liliane Rodrigues Pereira (fl. 32). Todavia, teria admitido que portava uma arma de fogo com a numeração raspada, na ocasião da abordagem dos militares, mas negou que a arma encontrada era utilizada para praticar roubos, inclusive negou ter cometido os roubos contra as vítimas Liliane e Manoel (fl. 31).

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser policial não desmerece a qualidade da prova. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:
¿O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos¿. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Prudente mencionar, que em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, à palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece o agente com igual firmeza, como no caso presente. Aliás, não é comum que a vítima atribua falsamente a um inocente a prática do delito, pessoa que sequer conhecia, e não há nos autos qualquer indicação que o ofendido tivesse algum motivo para incriminar o recorrente. Além disso, o reconhecimento procedido, é peça muito valiosa na convicção do juízo, porquanto foi ela que sofreu a ação criminosa, durante período suficiente para guardar a fisionomia do meliante. Ao contrário do que alega a defesa, não há qualquer motivo para desprestigiar o relato fornecido por ela, uma vez que narrou o episódio criminoso, nas duas oportunidades em que foi ouvida, de forma coerente e precisa.

A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos. Uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que os apelantes, foram os protagonistas do delito em discussão. Melhor dizendo, percebe-se que o intuito dos recorrentes seria de ludibriar a justiça com o objetivo de afastar uma condenação pela prática criminosa. O estímulo para o crime em comento foi a intenção de despojar a vítima de seus bens, restando comprovado, extreme de dúvidas, o
animus furandi
e a efetiva subtração patrimonial configurando o delito de ROUBO circunstanciado.

RECONHECIMENTO DE PESSOAS

Destarte, observou-se a constatação da autoria e materialidade delitiva, uma vez que as provas colhidas na fase judicial reverberaram na fase policial, não sobrando margens para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas. Desta forma, temerário não considerar o reconhecimento efetivado pela vítima, de sorte que a inobservância do procedimento do reconhecimento de pessoas, previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, constitui mera irregularidade, não sendo capaz de macular o ato. Mormente na hipótese em que o édito condenatório foi proferido com base em diversos outros elementos de prova submetidos ao contraditório e a ampla defesa.

Com efeito, as disposições legais constantes do Art.
226
do
CPP
, acerca do reconhecimento de pessoa, configuram mera recomendação de procedimento, cuja inobservância não enseja nulidade. Precedentes do STJ, sendo possível o reconhecimento por fotografia.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova" (STJ HC 278.542/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015).

Ademais, as formalidades prescritas no art. 226 do CPP representam indicações, e a não observância destas constitui mera irregularidade, ou seja, o reconhecimento de pessoas, como todas as outras provas produzidas longe do crivo do contraditório, devem ser analisadas com cautela pelo julgador, que deve valorá-las segundo o seu livre convencimento.

PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO

O chamado Princípio da consunção, conhecido também como Princípio da Absorção, é um princípio aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de dependência. De acordo com tal princípio o crime fim absorve o crime meio. Portanto, para a caracterização do princípio da consunção, é imprescindível a constatação do
nexo de dependência
entre as condutas, a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social. No presente caso, segundo as provas orais colhidas, não se vislumbrou a possibilidade de absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de roubo majorado, visto que os crimes se deram em momentos diversos, em outros contextos, constituindo ações autônomas.
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÕES. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBTRAÇÃO DE BENS DISTINTOS DA PESSOA JURÍDICA E DO PROPRIETÁRIO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE CRIME ÚNICO. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSORÇÃO PELO CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A subtração de bens distintos da pessoa jurídica e do proprietário da empresa impossibilita a configuração de crime único. 2. O princípio da consunção não tem incidência quando as condutas praticadas pelo agente ocorrem em momentos distintos, indicando desígnios autônomos, de maneira que o delito do art. 16 da Lei n. 10.826/2003 não serviu de meio para a consumação do crime de roubo circunstanciado pelo uso de arma de fogo. 3. Recursos não providos. (TJ-DF 20181210023829 DF 0002330-35.2018.8.07.0012, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 06/06/2019, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/07/2019. Pág.: 140-149)

Diante dos pontuais argumentos, restou inócua as alegações defensivas, não havendo motivos para operar qualquer alteração nesse ponto.

DOSIMETRIA

Com efeito
, "A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos"
(AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). Agravo regimental desprovido.

Assim, Como o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Com efeito, não haveria qualquer impedimento de que, sem agravamento da situação penal do réu, o Tribunal, a quem se devolveu o conhecimento da causa por força de recurso exclusivo da defesa, possa emitir sua própria e mais apurada fundamentação sobre as questões jurídicas ampla e dialeticamente debatidas no juízo
a quo,
objeto da sentença impugnada" (HC n. 302.488/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 11/12/2014).

Dessa forma, com relação a dosimetria implementada quanto ao crime de roubo praticado pelo acusado JOSE AUGUSTO, a culpabilidade, deve ser desfavorável, em face da forma violenta e implacável que o réu abordou a vítima lhe impondo temor diminuindo sua resistência e facilitando a subtração de seus pertences; as circunstâncias em que o crime, tem-se por reprovável uma vez que o fato ter sido praticado em local de pouca movimentação de pessoas, facilitando a execução e tornando a vítima mais vulneráveis, justifica a exasperação da basilar; as consequências do fato, são reprováveis, uma vez que o sentimento de impotência e o temor em ter uma arma de fogo apontada, correndo risco de vida e consequentemente o pânico e o medo de transitar pelas ruas. Segundo os autos a culpabilidade do réu ELIZEU DE SOUZA, é reprovável, diante do tom ameaçador exacerbado que despojou a vitima de seu objeto, implementando terror desnecessário e desproporcional para a consumação do fato; as circunstancias não o favorece, devido o lugar ermo que o fato ocorreu, facilitando a ação e as consequências do fato, são desfavoráveis, pelo pânico que foi submetido a vítima, trauma de ter sido submetido a uma carga emocional negativa intensa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA

No que diz respeito ao crime continuado, seria necessário que houvesse a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, em similitude de condições objetivas (tempo, lugar, modo de execução e outras similares), e, no caso concreto, não foi isso que ocorreu, na medida em que restou comprovado a inexistência de
liame subjetivo
entre as condutas. Em outras palavras, observou-se que a continuidade não restou configurada, visto que o sentenciado praticava crimes de roubo de modo reiterado, sendo que o delito subsequente era praticado somente após exaurimento completo do crime anterior, tratando-se de crimes autônomos. Assim, embora a proximidade temporal, o que efetivamente se verifica é o fenômeno da habitualidade delitiva. Neste sentido:
PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ao interpretar o art. 71 do Código Penal, adotou esta Corte a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, caracteriza-se a ficção jurídica do crime continuado quando preenchidos tanto os requisitos de ordem objetiva - mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito -, quanto o de ordem subjetiva - a denominada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos criminosos, a exigir a demonstração do entrelaçamento entre as condutas delituosas, ou seja, evidências no sentido de que a ação posterior é um desdobramento da anterior. 2. Incontroversos os fatos no acórdão recorrido, não se verifica continuação delitiva entre roubos sucessivos e autônomos, se diversos os desígnios motivadores da prática dos delitos. 3. Recurso especial provido para, afastada a continuidade delitiva, reconhecer o concurso material dos delitos perpetrados, determinando o retorno dos autos ao juízo das execuções para somatória e readequação das penas. (REsp 15352q43/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 13/06/2017)

Desta forma, diante das irrefutáveis evidências apresentadas, incontroverso a responsabilidade penal dos acusados, no evento penal reprovável, os quais foram processados e condenados,
JOSE AUGUSTO RODRIGUES SILVA, foi julgado e condenado a pena de 07 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA, e ELIZEU DE SOUZA MONTEIRO, foi julgado e condenado a pena de 19 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO (ART. 33 DO CP) E PAGAMENTO DE 220 DIAS MULTA
, como incursos nas penas do art. 157, § 2º, I, II do CPB e art. 16 da Lei 10.816/03, decisum prolatado pelo M.M. Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA, o qual adoto em todos os seus fundamentos.

Diante do exposto, em sintonia com o douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 05 de outubro de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator